Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-29.1996.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-29.1996.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

APELADO: SEBASTIAO RIBEIRO LESSA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO PRAZO
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONFORMISMO DA PARTE EXEQUENTE. PROCESSO SUSPENSO EM DECORRÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERRONPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, os autos versam sobre execução de título extrajudicial,
ajuizada em 04/07/1996,
na qual a apelante persegue o pagamento de
“Contrato de Empréstimo a Médio Prazo
”
, portanto, a ação executiva tramita há mais de 25 anos.

2. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§ 1.º, e 4.º, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

3.
Verifica-se, no caso dos autos, que a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 11
/06/1997
. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 11/06/1998. Considerando que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, por força do art. 206, inc. I, § 5.º, do CC , tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 11/06/2003.

4. O simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas – e que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos devedores, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a configurar inércia do apelante que não logrou êxito em localizar bens passíveis à penhora.

5. O
Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo no sentido de que a mera
reiteração

de
diligências

infrutíferas

para localizar o devedor ou seus
bens

não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente

6. Esse é exatamente o caso análogo a estes autos, em que, sem movimentação útil, apenas seguiram-se diversas tentativas de localização de bens, todas infrutíferas, consumindo tempo e dinheiro do aparato judicial, sem qualquer resultado prático.

Recurso desprovido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º
0000021-29.1996.805.0251
,
em que figuram como
Apelante

Banco BANEB S/A
e Apelado,
Sebastião Ribeiro Lessa ME
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18